Tribunal: CARF
Processo: 10950.723427/2017-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723427/2017-51
ACÓRDÃO
2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI SERVICOS ESPECIAIS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÕES DO SUJEITO
PASSIVO PRINCIPAL. SÚMULA CARF 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado.
CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
Não se toma conhecimento de peça recursal que aborda questão estranha
aos autos.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO SOBRE AS
RUBRICAS LANÇADAS. ART. 173, INCISO I, DO CTN.
Se não houve nenhum pagamento e nem declaração/confissão de parte do
tributo em questão, a regra de decadência a ser aplicada é a prevista no
art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas das alegações relativas à decadência, e
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
2

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 813/842):
Trata-se de Autos de Infração – AI lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe
conforme segue:
- AI (formulário de autuação de fls. 2/23), com valor consolidado em 14/8/2017,
de R$ 1.488.370,05, contribuições devidas à previdência social (códigos de receita
2141 e 2158) parte da empresa, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, relativas às competências de 07/2012 a 13/2015.
- AI (formulário de autuação de fls. 24/33), com valor consolidado em 14/8/2017,
de R$ 95.217,72, contribuições devidas à previdência social (código de receita
2096) parte dos segurados, incidentes sobre valores pagos a segurados
empregados, relativas às competências de 13/2012, 13/2013, 13/2014 e 13/2015.
- AI (formulário de autuação de fls. 34/67), com valor consolidado em 14/8/2017,
de R$ 743.009,08, contribuições devidas à outras entidades e fundos, Senac, Sesc,
Incra, Salário-Educação e Sebrae (códigos de receita 2346, 2352, 2249, 2164 e
2369) parte da empresa, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados,
relativas às competências de 07/2012 a 13/2015.
Solidariedade passiva.
De acordo com o relatório fiscal de fls. 70/89 e com os formulários de autuação
foram considerados como solidários passivos em relação às contribuições
lançadas, os seguintes sujeitos passivos:
Antonio Rodriques da Maia, CPF no 395.087.819-04, Neuza Chumovski, CPF no
305.544.629-15, Toni Empresa de Portaria e Vigia Ltda, CNPJ: 81.747.750/0001-
23, Toni Alarmes Monitorados Ltda ME, CNPJ no 07.715.450/0001-00, PRS
Segurança Ltda ME, CNPJ no 18.210.751/0001-06, Toni Empresa de Portaria
Londrinense Ltda - EPP, CNPJ no 11.472.483/0001-43, Toni Empresa de Portaria
Curitibana Ltda - ME, CNPJ no 12.159.809/0001-40, Toni Segurança Ltda EPP, CNPJ
no 07.291.326/0001-64.
Consta no relatório fiscal de fls. 70/89, essencialmente, conforme segue:
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
3
A Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF em Maringá, por meio do Ato
Declaratório Executivo n.o 33/2017, de 19/7/2017, excluiu o autuado do Regime
Especial de Arrecadação de Tributos e contribuições devidos pelas Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar n.o 123, de 14/12/2006.
A exclusão surtiu efeitos a partir de 1/7/2012, conforme disposto no referido Ato
Declaratório.
Em função disso o autuado passa a ser devedor das contribuições patronais
incidentes sobre a remuneração paga aos trabalhadores que lhe prestaram
serviços.
Além das contribuições patronais que passaram a ser devidas em razão da
exclusão do contribuinte do Simples Nacional, foram lançadas contribuições
relativas a parte dos segurados uma vez que em alguns meses, os recolhimentos
da empresa foram insuficientes para quitar as contribuições a cargo dos
trabalhadores remunerados por ela.

O lançamento foi impugnado pela contribuinte e os autos foram encaminhados à
DRJ . Os membros da 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a
impugnação mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo
(e-fls. 1090/1217), resumida nos seguintes tópicos:
3 DAS RAZOES DA REFORMA DO ACÓRDÃO.
3.1 DO SUPOSTO GRUPO ECONÔMICO. INOCORRÊNCIA.
3.2 DAS ALEGAÇÕES FEITAS PELA RFB. DESCARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DO
GRUPO ECONÔMICO.
3.3 DA VERACIDADE. DA SITUAÇÃO FÁTICA. DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE SUSTENTEM A TESE CONFECCIONADA PELA
RFB.
3.3.1 DO FATURAMENTO INSUFICIENTE À COBERTURA DAS DESPESAS.
3.3.2 DO DESCABIMENTO EM RELAÇÃO AO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DOS
ELEMENTOS MÍNIMOS. ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DO TEMA DIVERSO DO
IMPLICADO PELA RFB.
3.3.3 DO EXCESSO AOS LIMITES GLOBAIS DO GRUPO E POR SÓCIO.
3.3.4 DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS DECLARAÇÕES AO ISS E AO SIMPLES
NACIONAL.
3.3.5 DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL, DO PRAZO EX TUNC E DA SUSPENSÃO
APLICADA PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA.
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
4
3.4 DOS IMPOSTOS COBRADOS. VALORES INCORRETOS. OBSERVÂNCIA DA
DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF.
3.5 DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA.
3.6 DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO.
3.7 DO PIS E DA COFINS. DA EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS. RESISTÊNCIA À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA
CORTE SUPREMA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido de que não há grupo econômico, integrado
pelo autuado e demais pessoas jurídicas arroladas como responsáveis solidárias, afastando,
portanto, a responsabilidade solidária com base no art. 124, inciso ‘I’ do CTN; não merecem ser
conhecidas.
É nesse sentido a Súmula CARF n. 172:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Conforme termos de perempção às e-fls. 1256/1261, os responsáveis solidários
foram devidamente cientificados pela fiscalização, sem, contudo, apresentar recurso voluntário.
Havendo pluralidade de sujeitos no pólo passivo do lançamento tributário, cada um
deve defender-se da exigência fiscal em nome próprio, quer pessoalmente, quer por meio de
representante legal constituído nos autos por competente instrumento de mandato. Neste caso,
não tendo os interessados se manifestado nos autos, não cabe à empresa autuada agir em seu
interesse.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
5
A par das razões que levaram à exclusão do Simples Nacional, discutida em
processo autônomo, no que tange o presente, a discussão acerca da configuração do grupo
econômico é relevante apenas para fins de atribuição da responsabilidade solidária, conforme
relatório fiscal à e-fls 72/73, em que a fiscalização compreendeu que, as demais pessoas jurídicas
arroladas, por integrarem um grupo econômico, devem ser consideradas devedoras solidárias.
Assim, não se conhece de suas razões apresentadas no sentido de questionar a
responsabilidade tributária imputada aos responsáveis solidários pessoas físicas e jurídicas (itens
‘3.1’, ‘3.2’, ‘3.3’, ‘3.3.1’ e ‘3.3.2’ do recurso voluntário).
Ainda, não merecem ser conhecidas as alegações trazidas no tópico intitulado
“3.3.3 DO EXCESSO AOS LIMITES GLOBAIS DO GRUPO E POR SÓCIO”.
Nesse particular, a recorrente insurge-se contra a exclusão do Simples Nacional, sob
o argumento de que “o faturamento da Recorrente se enquadra nos limites exigidos pelo Simples
Nacional, assim como o fizeram as demais empresas, inclusive no que tange aos limites globais.
Todavia, observase que se, no futuro, as supostas sonegações forem confirmadas, o que se admite
somente para fins de argumentação, aí sim estas poderão fundamentar a exclusão do Regime
Diferenciado”.
A matéria é estranha à lide e discutida em processo autônomo (que trata, em
específico, da exclusão do regime diferenciado). O processo é desvinculado do presente, vez que
não se trata de processo sequer apenso, decorrente ou conexo.
Inclusive, como se sabe, a jurisprudência deste Eg. Conselho consolidou-se no
sentido de que a discussão, em outro processo administrativo fiscal, acerca da exclusão do
SIMPLES, não tem efeito suspensivo, não obstacularizando o fisco de lançar o que devido, inclusive
evitando a decadência de eventuais créditos. É ver a Súmula CARF n. 77:
Súmula CARF no 77: A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de
ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Não cabe a esta Turma, neste processo, se manifestar acerca das razões da exclusão
do SIMPLES, ou sobre a possibilidade de atribuição de efeitos retroativos à exclusão (conforme
aduzido no item ‘3.3.5’ do recurso) – deve ser feito em processo próprio – cabendo-lhe somente
decidir acerca da procedência ou não dos autos lavrados nesta ação fiscal.
O mesmo vale para o argumento no sentido de que é descabido, como pretendeu a
fiscalização, “utilizar o valor somado da prestação dos serviços, base de cálculo do ISS, para
legitimar a cobrança do Simples Nacional, cuja base de cálculo é o faturamento”, vez que
“segundo consta na representação para fins de exclusão do Simples Nacional, o faturamento
encontrado nas notas fiscais e na PGDASN são diferentes, razão pela qual o agente pretende a
uma suposta omissão de faturamento”.
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
6
Além de tal argumento encontrar-se precluso, vez que não aduzido em sede de
impugnação, tal análise foge ao discutido no presente processo, relacionando-se com a
representação para a exclusão do regime diferenciado.
O julgador administrativo deve promover o controle de legalidade relativo ao
julgamento de 1a instância e à constituição do crédito tributário, respeitados os estritos limites
estabelecidos pelo contencioso administrativo. Todas as alegações de defesa que extrapolarem a
lide não deverão ser conhecidas em sede de julgamento administrativo.
Pelo exposto, as alegações que tangenciam a exclusão da empresa do SIMPLES
NACIONAL não devem ser conhecidas (itens ‘3.3.3’, ‘3.3.4’ e ‘3.3.5’ do recurso voluntário).
Por fim, do mesmo modo, as argumentações trazidas no tópicos ‘3.5’, ‘3.6’ e ‘3.7’,
atinentes à supostos “lançamentos complementares lavrados” de IRPJ/CSLL e PIS/COFINS,
respectivamente, não merecem ser conhecidos, vez que estranhos a lide.
O presente lançamento, conforme relatado, diz respeito à contribuições
previdenciárias. Os referidos tributos não foram lançados no Autos de Infração consubstanciados
no presente processo, e, inclusive, não estão abrangidos pela competência regimental desta
Turma de Julgamento (art. 44 do RICARF).
Pelo exposto, conheço apenas parcialmente do recurso voluntário, em específico da
alegação trazida no tópico ‘3.4 DOS IMPOSTOS COBRADOS. VALORES INCORRETOS. OBSERVÂNCIA
DA DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF’.
Passo à análise.
2
DECADÊNCIA
Nesse particular, sustenta que, ante a ausência de dolo, “necessário o entendimento
acerca da decadência dos valores apontados quando da impugnação administrativa”.
Contudo, entendo que a decisão de piso analisou, corretamente, ao ponto. Adoto
os fundamentos ali expostos como razões de decidir do presente voto, mediante a reprodução do
seguinte trecho (art. 114, § 12, do RICARF):

Decadência.
Como visto, conforme relato fiscal, o contribuinte não declarou as contribuições
patronais. Tal fato não foi infirmado pela defesa. Também não houve o
recolhimento, relativo a nenhuma contribuição patronal (para a previdência social
ou para outras entidades e fundos), com base nas folhas de pagamento. Não
havendo, portanto, que se falar em antecipação de pagamentos em relação a
essas contribuições.
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.258 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723427/2017-51
7
Dessa feita, no presente caso, como não houve antecipação de pagamento não se
aplica o prazo de cinco anos da data do recolhimento para que a Fazenda pública
homologue ou não tal pagamento previsto no CTN, artigo 150, §4o. O prazo
aplicável é o prazo geral previsto no CTN, artigo 173, inciso I, qual seja:
CTN, artigo 173.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extinguese
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Portanto, considerando-se a competência mais antiga tratada nos autos que é
07/2012 (referente a contribuições patronais) e que as autuações ocorreram em
2017, antes, portanto de encerrado o prazo conferido à Fazenda Pública para
efetuá-lo (já que o termo final desse prazo era 31/12/2017), não ocorreu
decadência.
(...)
Esclareça-se que, apesar de ter ocorrido antecipação de pagamentos
relativamente apenas às contribuições devidas pelos segurado (conforme relato
fiscal), como a competência mais antiga que foi considerada para esse tipo de
contribuição é 13/2012 e que o lançamento foi cientificado a todos os sujeitos
passivos em 08/2017 e 09/2017, mesmo considerando o prazo decadencial
contido no CTN, artigo 150, § 4o, não há que se falar em ocorrência de
decadência.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo
apenas das alegações relativas à decadência e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 1270
DF CARF MF
Original